Tribunal: TJES
Processo: 5007222-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007222-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007222-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da Decisão reproduzida no id 1957894, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, em Ação Civil Pública ajuizada pelo ora Agravante em face do Estado do Espírito Santo (processo de n.º 5015216-74.2021.8.08.0035), indeferiu o pedido de urgência formulado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1957893) o ora Agravante aduz, em resumo, que é necessário que o Agravado disponibilize “
sistema informatizado e prontuário eletrônico no Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo - CREFES, para seja dada celeridade na dispensação de equipamentos aos usuários, trazendo eficiência ao serviço prestado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
” (página 03).

A tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante foi indeferida, nos termos da Decisão inserida no id 2495315.

Contrarrazões no id 2760052 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 2799567 pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Espírito Santo prestou informações no id 2860890.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 14 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007222-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual interpôs Agravo de Instrumento com a finalidade de:

“(...) impugnar a respeitável decisão proferida pelo culto magistrado que indeferiu o pedido liminar para que fosse determinado que o agravado disponibilizasse sistema informatizado e prontuário eletrônico no Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo - CREFES, para que seja dada celeridade na dispensação de equipamentos aos usuários, trazendo eficiência ao serviço prestado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.” (Página 01 do id 1957893).

Segundo o Ministério Público, ora Agravante, a implantação de sistema informatizado no CREFES é necessária porque, em síntese, mesmo após inúmeras tentativas de solução do problema na seara administrativa, restou clara “
a inércia e omissão do agravado que deixa de promover a efetiva assistência aos pacientes do CREFES, em clara ofensa à dignidade da pessoa humana, fazendo com que o direito à saúde fique em plano secundário
” (página 16 do id 1957893).

Após reforçar as alegações de que a falta de sistema informatizado causa prejuízo aos pacientes do CREFES, o Agravante requer, no final das razões recursais, o provimento do recurso para que seja reformada a Decisão recorrida (reproduzida no id 1957894) e, em consequência, determinado ao Estado Agravado a disponibilizar a informatização do sistema e prontuário eletrônico no CREFES no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

A despeito, contudo, dos verdadeiramente relevantes argumentos suscitados pelo Agravante e, também, pela Procuradoria de Justiça no Parecer contido no id 2799567, não vislumbro nos autos razões suficientes a permitir que o Poder Judiciário interfira em atribuições exclusivas do Poder Executivo relativas a adoção de políticas públicas voltadas à saúde.

Aliás, quando recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id 2495315), pontuei que apenas em situações excepcionais é autorizada a interferência do Poder Judiciário em atos típicos do Poder Executivo, lembrando, ainda, que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) possui inúmeros julgados que relatam esta excepcionalidade, a exemplo do seguinte aresto desta Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA. SUPOSTO SURTO DE LEISHMANIOSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. A decisão vergastada está lastreada apenas na existência de cães e gatos soltos na rua, sem, contudo, apontar se existe ou não surto epidêmico ou se estes animais são vetores de transmissão de doenças, deixando de apontar aonde está o risco iminente à população capaz de autorizar a concessão da medida antecipatória. 2.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Poder Judiciário não pode, em Ação Civil proposta pelo Ministério Público que envolve ato discricionário próprio da Administração Pública, em regra, se sobrepor à determinação do administrador e, a seu critério, estabelecer a implementação de políticas públicas de saúde, ainda que relevantes, sobretudo em antecipação de tutela, sem ouvir o órgão público para ter ciência das reais possibilidades da Administração e dos critérios de conveniência e oportunidade, inerentes às decisões administrativas
. 3. Na hipótese, o Magistrado deferiu liminar que demanda certa diligência para fins de execução dos comandos reproduzidos na decisão agravada, sem oferecer o contraditório ao agravante e, por conseguinte, ter ciência da real situação do Município em relação às políticas públicas voltadas à saúde e ao meio ambiente. 4. Em análise superficial, própria deste momento processual, tudo indica que o Poder Judiciário, ao proferir a decisão recorrida, estaria se imiscuindo no mérito do ato administrativo. Assim, não obstante possa haver certa intervenção nas políticas públicas, essas devem ser realizadas em obediência aos princípios da legalidade e razoabilidade. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000066, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). (Sem grifo no original).

Cito, ainda, outros julgados no mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA DIREITO CONSTITUCIONAL SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SEPARAÇÃO DE PODERES REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I
A atuação do Poder Judiciário nas questões afetas à prestação do serviço público de saúde deve se dar em caráter excepcional, apenas quando verificada a violação a direitos fundamentais em casos devidamente individualizados. Precedentes do STF
. II Na hipótese vertente, o Autor almeja do Poder Judiciário um provimento jurisdicional genérico, tendente a criar novas políticas públicas que versem sobre o fornecimento irrestrito de medicamentos, sobrepondo-se aos demais Poderes constituídos, o que é vedado pelo art. 2º da Constituição Federal. III Remessa necessária recebida e julgada improcedente. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 047190019811, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022). (Sem grifo no original).

(...).
O Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 018160014223, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022). (Sem grifo no original).

(...). I-
Nos casos pontuais de omissão inconstitucional do Legislativo e também do Executivo na execução das políticas públicas, o Judiciário, no exercício da sua função de guardião da Constituição, está legitimado para atuar excepcionamente, a fim de efetuar o controle jurisdicional de legitimidade da omissão do Poder Público
. II- À luz da jurisprudência do Pretório Excelso, a intervenção excepcional do Judiciário na implementação dos direitos à moradia, segurança e até integridade física não constituem ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CRFB/88). (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160224191, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022). (Sem grifo no original).

Na hipótese em julgamento, conforme constatei desde o primeiro Despacho proferido nos autos (id 1966830), o Estado Agravado apresentou contestação com documentos nos autos originários (n.º 5015216-74.2021.8.08.0035) demonstrando as providências adotadas para informatização do sistema de marcação de consultas no CREFES – inclusive com cronograma de implantação.

Ademais, após instado a se manifestar nesta Instância recursal, o Agravado acostou o documento inserido no id 2860890, no qual demonstra que não se encontra em inércia, porquanto tem seguido, na medida do possível, o cronograma, já havendo, inclusive, informatizado alguns serviços e em processo de aquisição de produtos (computadores) e serviços (serviço de estruturação de cabeamento da rede de internet) para implantação daqueles restantes.

Assim, sem me olvidar da relevância da postulação do Ministério Público, não há elementos bastantes nos autos que permitam concluir pela necessidade, sobretudo em caráter liminar, de ordenar ao Poder Executivo a implantar as medidas requeridas nas razões recursais, não restando demonstrada, em conclusão, a excepcionalidade que possibilita a intervenção do Poder Judiciário em atividades típicas do Poder Executivo.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação civil pública proposta pelo
parquet
, na medida em que não é possível aferir, ao menos neste momento inicial, omissão injustificada do Poder Executivo na implantação do direito fundamenta à saúde por meio da informatização do sistema do CREFES, considerando que o ente estatal agravado demonstrou que está adotando as medidas necessárias para a implantação do aludido sistema, juntado aos autos, inclusive, cronograma.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO CREFES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM ATIVIDADES TÍPICAS DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do e. TJES e em observância à orientação do e. STF, a intervenção do Poder Judiciário em atividades típicas do Poder Executivo, como por exemplo a adoção de políticas públicas voltadas à saúde, é admitida apenas em caráter excepcional, quando demonstrada a violação a direitos fundamentais por inércia da Administração. Precedentes do e. TJES. 2. Caso concreto em que não houve demonstração de situação excepcional, haja vista a demonstração da Administração Pública de que está seguindo cronograma de implantação de sistema informatizado e de prontuário eletrônico no âmbito do CREFES (Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo). 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.